Tribunal: TJDFT
Processo: 0722895-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722895-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: C. O. A. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por G. A. D. em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos n. 0707222-83.2022.8.07.0018, a qual indeferiu a tutela provisória pretendida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Reporto-me ao relatório da decisão ID 127298624, que (I) fixou a competência. (II) indeferiu o pedido de tutela de urgência; (III) determinou a notificação do NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica; (IV) promoveu a citação do réu; (V) concedeu à parte autora a gratuidade de justiça. A parte autora renovou o pedido de concessão da tutela de urgência, ID 127476813. O Ministério Público oficia pela manutenção da decisão de ID 127298624, pugnando por nova vista aos autos após a juntada do parecer a ser elaborado pelo NATJUS, ID 127568525. O NATJUS/TJDFT elaborou Nota Técnica ID 130489409, considerando a demanda como justificada com ressalvas. O Ministério Público se manifestou pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 130526205. A parte autora renovou o pedido de concessão da tutela de urgência, ID 130540711. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em Nota Técnica, ID 130489409, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “Considerando que o requerente apresenta paralisia cerebral e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com dificuldade na concentração e no foco; Considerando que há relato de uso de metilfenidato 10mg e metilfenidato LA 30mg, sem resposta adequada; Considerando que existem duas formulações de Metilfenidato na rede pública de saúde do Distrito Federal: metilfenidato 10mg e metilfenidato 30mg com liberação modificada, ambas já utilizadas pelo demandante; Considerando a recente avaliação da CONITEC, pela não incorporação da lisdexanfetamina, tendo em vista que as evidências que sustentam a eficácia e a segurança para TDAH são frágeis, dada sua baixa/muito baixa qualidade, bem como o elevado impacto financeiro da incorporação do medicamento; Considerando o posicionamento discrepante das agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde, sendo que o NICE recomenda seu uso como opção terapêutica para o tratamento para o TDAH quando a resposta a tratamento anterior com metilfenidato for considerada clinicamente inadequada; Considerando que há relato de que o paciente faz seguimento regular com equipe multidisciplinar, com vistas ao controle dos sintomas e melhores resultados dos tratamentos; Este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que as alternativas terapêuticas disponibilizadas no SUS já foram tentadas, sem sucesso terapêutico. Entretanto, cabe ponderar que, em avaliação recente, a CONITEC considerou as evidências que sustentam o uso da lisdexanfetamina no tratamento do TDAH como de baixa/muito baixa qualidade e, concluiu pela recomendação contra a incorporação do medicamento ao SUS pelo elevado impacto financeiro.” Da análise preliminar dos autos, não restou comprovada a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento para o tratamento da moléstia da parte autora. Ressalta-se, por oportuno, que o Núcleo de Apoio Técnico que assessora este Juízo considerou a demanda justificada com ressalvas, mencionando que a CONITEC, em avaliação recente, considerou as evidências que sustentam a eficácia e a segurança para TDAH são frágeis, dada sua baixa/muito baixa qualidade, bem como o elevado impacto financeiro da incorporação do medicamento. Dessa forma, a fim de resguardar o erário de perdas financeiras capazes de inviabilizar a continuidade do Sistema de Saúde Pública, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não foi demonstrada pela parte autora excepcional urgência no fornecimento da medicação, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Nesse sentido, o NATJUS , ID 130489409, consignou: "A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1451/1995 traz a definição de urgência e emergência: “URGÊNCIA” a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. “EMERGÊNCIA” a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica." 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a manifesta probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivos pelos quais acolho o parecer do Ministério Público e INDEFIRO a tutela provisória pretendida. . II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão da decisão ID 127298624”. (ID 37183226, p. 113-115). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 37183225), que na origem trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum, com pedido de concessão da tutela provisória de urgência, ajuizada, em 07.06.2022, pelo agravante, representado por sua genitora, para obter provimento judicial que imponha ao Distrito Federal a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento Lisdexanfetamina, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Afirma que, no tocante aos medicamentos sem registro na ANVISA, o Supremo Tribunal Federal mitigou a vedação atualmente contemplada na Lei Federal n. 8.080/1990, ao julgar, sob a sistemática dos “recursos repetitivos” o RE n. 657.718 (Tema 500). Sustenta que não há expressa vedação legal ao fornecimento, pelo SUS, de medicamentos registrados pela ANVISA, mas que, por qualquer razão, não foram incluídos em relações de medicamentos dos entes federados nem tiveram as suas evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança avaliadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). Diz que, diante dessa omissão normativa, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), sob a sistemática dos recursos “repetitivos”, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Consigna que a imprescindibilidade/necessidade do medicamento está evidenciada por dois fatos: (I) O único medicamento distribuído pelo SUS, para o tratamento da enfermidade, o Metilfenidato, foi utilizado pelo requerente, mas não possuiu eficácia terapêutica suficiente (cf. relatório médico de ID 130627306). (II) O requerente já está utilizando o medicamento pretendido, Lisdexanfetamina, e está apresentando excelente resposta à medicação, melhorando o rendimento escolar. Caso venha a parar com a medicação terá prejuízo no seu desenvolvimento (cf. relatório médico de ID 130627306). Assinala que a mais respeitada entidade de avaliação sobre a incorporação de novas tecnologias em saúde, o National Institute for Health and Care Excellence (NICE), recomendou o Dimesilato de Lisdexanfetamina como opção terapêutica para o tratamento do TDAH quando a resposta a tratamento anterior, com Metilfenidato, for considerada clinicamente inadequada (https://www.nice.org.uk/guidance/ng87/chapter/recommendations), como ocorre no presente caso. Menciona que o medicamento pretendido, Lisdexanfetamina (Venvanse®) foi aprovado pela ANVISA para o tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), do que se infere possuir suficiente segurança e eficácia para o tratamento proposto. Observa que a probabilidade do direito alegado decorre: (I) do fato de que as garantias à vida e à saúde encontram-se alçadas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) à categoria de direitos fundamentais, e, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção; (II) da comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade/necessidade da providência pleiteada neste processo (cf. relatório médico de ID 130627306); (III) da circunstância de que o paciente já faz uso de emprego de terapias comportamentais com vistas ao controle dos sintomas, mas estas não têm sido inteiramente eficazes (cf. relatório médico de ID 130627306); (IV) do fato de que o paciente já fez uso das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS - Metilfenidato (Ritalina®) - sem resposta adequada (cf. relatório médico de ID 130627306); (V) do fato de que o paciente já está fazendo uso do Dimesilato de Lisdexanfetamina e apresenta “excelente resposta, melhorando o seu rendimento escolar” e “caso pare a medicação, terá prejuízo no seu desenvolvimento” (cf. relatório médico de ID 130627306). Registra que o perigo de dano pode ser constatado pelos documentos anexados nos autos, que são aptos a demonstrar: (I) o fato de que o risco de interrupção do tratamento provocaria sofrimento psíquico e incapacidade laboral (cf. relatório médico de ID 130627306); (II) a urgência em obter o medicamento, segundo o relatório médico de ID 130627306. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a parte agravada, Distrito Federal, seja obrigada ao fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias, e por tempo indeterminado, do medicamento Lisdexanfetamina, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para que seja confirmada a tutela de urgência pleiteada, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo n. 289) e do STJ (Tema Repetitivo n. 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça no presente recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por G. A. D. em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos n. 0707222-83.2022.8.07.0018, a qual indeferiu a tutela provisória pretendida. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante do consignado na Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, segundo a qual “de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica” (ID 37183226, p. 90), verifico que a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação. Registro que na hipótese de provimento do presente recurso será assegurada a medida por ele requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ele postulada. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Ademais, tenho que o direito vindicado não se vislumbra de plano, sendo necessária dilação probatória. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Ouça-se o Ministério Público. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2022 11:29:29. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator